Tribunal: TJMT
Processo: 1013029-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos MANDADO DE SEGURANÇA n. 1013029-59.2019.8.11.0000 – PJe
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: DOUGLAS MENDES SANTOS
Vistos, etc.
Consoante certificado no Id 53138982, os autos aportaram nesta Presidência em razão da petição de Id 52646473, formulada por Douglas Mendes Santos, contendo pedido de cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo nesta ação mandamental, que lhe assegurou a nomeação para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador (ampla concorrência), Município de Cuiabá, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.
A mesma certidão, entretanto, aponta que “o prazo do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito, para interposição de eventual recurso, encontra-se em curso”.
Pois bem.
Não se desconhece que o cumprimento do acórdão proferido em mandado de segurança deve se dar em regra nos próprios autos, contudo isso somente pode ocorrer após o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, quando há a formação do título executivo.
Caso o que pretendesse o peticionário fosse o cumprimento provisório, deveria proceder da forma como disposta no artigo 522 do Código de Processo Civil, ainda que tratem os autos apenas de obrigação de fazer, sobremodo porque a eventual interposição de recurso e sua tramitação em conjunto com o cumprimento provisório causaria grande tumultuo processual.
Ante o exposto, indefiro o pedido de cumprimento do acórdão formulado no Id 52646473.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça